Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AGEFIS. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. LICENÇA DE OBRA. REGULARIDADE DA OCUPAÇÃO. NÃO VINCULAÇÃO. TEMPO DE POSSE. PODER PÚBLICO. TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas”.
2. A rejeição de produção de prova irrelevante não caracteriza cerceamento de defesa.
3. Nos termos do artigo 133, § 4°, da Lei Distrital n.° 6.138/2018, que instituiu o novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, é possível uma ação demolitória imediata quando se tratar de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cuja regularização seja inviável.
4. O fato de o ocupante acreditar que sua posse em área pública é legítima, em razão do tempo de ocupação, tal situação não pode ser interpretada como ato permissivo do Poder Público. Precedentes TJDFT.
5. É dever do Estado implementar políticas públicas voltadas a atender a comunidade, por meio de planos habitacionais, observada a legislação aplicada, nos termos dos artigos 30, inc. VIII, e 182, ambos da Constituição Federal.
6. Cabe ao Distrito Federal, mesmo por meio de sua administração descentralizada, Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS, fiscalizar e fazer cumprir as regras expressas em seu plano diretor, nas normas de Edificação, uso e Gabarito, instrumentos básicos da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
7. A comprovação da ocupação de área pública insuscetível de regularização autoriza sua eventual derrubada pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal.
8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
9. Recurso conhecido e desprovido.